Tribunal: TJES
Processo: 5004130-12.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO NEGATIVO ENTRE JUÍZOS. AFRONTA AO ARTIGO 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DOIS JUÍZES SE CONSIDERAREM INCOMPETENTES EM RELAÇÃO À MESMA CAUSA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 59 DO STJ. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. Para a caracterização do conflito de competência, faz-se necessária a manifestação de dois juízos, na mesma causa, cada um declarando os motivos pelos quais se consideram competentes ou incompetentes para o processamento e julgamento do feito. Na hipótese, inexistindo essa circunstância, não merece ser conhecido o presente conflito.

2. O Juízo da 1ª Vara de Castelo exauriu sua prestação jurisdicional, com a prolação de sentença transitada em julgado, não se afigurando possível, por conseguinte, incorrer em conflito de competência com qualquer outro juízo.

3. Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes. Súmula 59 do STJ.

4. Conflito não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
não conhecer do conflito de competência,
nos termos da E. Relatora.

Vitória/ES .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004130-12.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 1ª VARA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO NEGATIVO ENTRE JUÍZOS. AFRONTA AO ARTIGO 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DOIS JUÍZES SE CONSIDERAREM INCOMPETENTES EM RELAÇÃO À MESMA CAUSA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 59 DO STJ. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. Para a caracterização do conflito de competência, faz-se necessária a manifestação de dois juízos, na mesma causa, cada um declarando os motivos pelos quais se consideram competentes ou incompetentes para o processamento e julgamento do feito. Na hipótese, inexistindo essa circunstância, não merece ser conhecido o presente conflito.

2. O Juízo da 1ª Vara de Castelo exauriu sua prestação jurisdicional, com a prolação de sentença transitada em julgado, não se afigurando possível, por conseguinte, incorrer em conflito de competência com qualquer outro juízo.

3. Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes. Súmula 59 do STJ.

4. Conflito não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
não conhecer do conflito de competência,
nos termos da E. Relatora.

Vitória/ES .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do conflito de competência, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5004130-12.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SUSCITADOS:
JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO E 4ª TURMA RECURSAL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado por
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento da “Ação Anulatória” a ser ajuizada pelo Suscitante.

O suscitante (id. 7881678) alega, em síntese, que ingressou com demanda visando à anulação de multa de Procon na 1ª Vara de Castelo, que tem competência para processar e julgar feitos oriundos da Fazenda Pública Municipal, contudo, o juízo extinguiu o feito sem julgamento do mérito sob o fundamento de que o feito deveria ter sido intentado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Afirma que, posteriormente, ajuizou nova ação no Juizado Especial da Fazenda Pública e, em grau recursal, a 4ª Turma Recursal reconheceu a ilegitimidade para figurar no polo ativo por se tratar de Sociedade Empresária Limitada, não se amoldando à previsão contida no inciso I do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009.

No caso dos autos, mostra-se desnecessário o pedido de informações aos juízos suscitados

Muito bem.

Entendo que não houve qualquer conflito entre juízos a ser dirimido nessa via processual.

No caso em exame, verifica-se que o juízo da 1ª Vara de Castelo extinguiu o feito sem julgamento de mérito em razão da incompetência por causa do valor da causa (autos n. 5000177-06.2021.8.08.0013), ocasião em que o autor, ora suscitante, posteriormente, ingressou com a mesma demanda junto ao Juizado Especial de Fazenda Pública.

Necessário pontuar que: (i) não se trata de discussão relativa ao mesmo processo; (ii) o juízo dos autos do processo n. 5000177-06.2021.8.08.0013 extinguiu o feito; (iii) o conflito negativo de competência surge quando um juízo imputa ao outro a competência para processar e julgar a demanda, nos termos do inciso II do artigo 66 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em exame.

Para a caracterização do conflito de competência, faz-se necessária a manifestação de dois juízos,
na mesma causa
, cada um declarando os motivos pelos quais se consideram competentes ou incompetentes para o processamento e julgamento do feito. Na hipótese, inexistindo essa circunstância, não merece ser conhecido o presente conflito. Eis a previsão legislativa sobre o caso, contida no Código de Processo Civil:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência
;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Nesse sentido, confiram-se os entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO. REGIME CELETISTA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃOS SUSCITADOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para a caracterização de Conflito de Competência, é necessário que haja a manifestação de dois juízos, ambos declarando-se competentes ou incompetentes, ou ainda que entre eles surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos
. 2. Agravo Interno do Município de Tubarão a que se nega provimento. (AgInt no CC 153.003/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS DOIS JUÍZOS. CONFLITO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A caracterização do conflito de competência depende da manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar o "mesmo feito", o que não ocorreu na espécie.
[...] (AgInt no CC 163.419/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

Para além desse ponto, necessário esclarecer que o Juízo da 1ª Vara de Castelo exauriu sua prestação jurisdicional, com a prolação de sentença transitada em julgado, não se afigurando possível, por conseguinte, incorrer em conflito de competência com qualquer outro juízo. Essa é a literalidade da Súmula n. 59 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 59. Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes.

Ademais, o feito que tramita no Juizado Especial se encontra com recurso julgado, remanescendo apenas a certidão de trânsito em julgado, ou seja, em fase final.

Calha frisar, nesse particular, que o Conflito de Competência não se presta à parte realizar consultas sobre como proceder no ajuizamento de uma futura nova demanda, tampouco em examinar hipóteses em abstrato ou realizar exercício de futurologia, devendo analisar casos concretos em que haja, de fato, pronunciamentos negativos ou positivos dos juízos acerca de sua competência.

Por todo o exposto,
não conheço do conflito de competência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 08-12/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.